Tribunal: TJES
Processo: 5002670-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002670-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Quantia Paga, ajuizada por
MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
alegando a parte Autora que não teve mais condições financeiras de continuar a pagar o consórcio, e não obteve êxito de receber da administradora amigavelmente o valor pretendido, vez que a administradora informa que o recebimento apenas se daria no final do grupo, sem correção monetária e juros, bem como lhe será descontada multa pela desistência/cancelamento; o que motivou a presente demanda.

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, para:
a)
DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que prevê cláusula penal pela desistência/cancelamento;
b)
CONDENAR a parte ré (
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.)
a devolver à parte autora (
MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA)
o valor de
R$ 2.456,28 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) (R$ 1.934,07 + R$ 522,21)
, referente a multa compensatória da cláusula penal e descontada indevidamente do valor ressarcido ao autor (com prova documental nos autos – Id. 6448041), com correção monetária, desde a data do respectivo desconto (14.06.2016), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2781763) almejando que seja reformada parcialmente a sentença para condenar a Recorrida a restituir o valor total pago, descontando-se tão somente o percentual da taxa de administração contratual proporcional.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente pretende a condenação do Recorrido a restituir o valor total pago, descontando-se tão somente o percentual da taxa de administração contratual proporcional.

Como bem demonstrado na sentença, as provas coligidas aos autos demonstram que a parte autora firmou 1 (um) contrato com o requerido para aquisição de bem móvel pelo sistema de consórcio, tendo a cota do autor sido cancelada por falta de pagamento. Porém, como a cota do autor foi contemplada em 15/02/2016, houve o ressarcimento da quantia de R$ 17.338,79, em 17/06/2016, com desconto de valores referentes a multas cabíveis exatamente nos termos aplicados por desistência.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.